Tribunal: TJDFT
Processo: 0702083-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NULIDADE. CITAÇÃO. RECEBIMENTO DO AR POR TERCEIRO ESTRANHO. ILEGITIMIDADES ATIVAS E PASSIVAS. REJEIÇÃO. TEORIA MENOR. ART. 28, §5o DO CDC. PREJUÍZO AO CONSUMIDOR. INADIMPLENTO DA EMPRESA. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE.
1. O relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Não sendo o caso, indefere-se o pedido de antecipação de tutela.
2. Afasta-se a alegada nulidade da citação da pessoa jurídica quando o mandado de citação é recebido no endereço da empresa constante no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, cuja alteração é de responsabilidade da empresa, e não há ressalva quanto à pessoa que assinou o AR.
3. A preclusão inviabiliza a discussão sobre a arguição de ilegitimidades ativa e passiva, sob pena de afronta à segurança jurídica.
4. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, cujo objetivo é alcançar o patrimônio dos sócios.
5. A desconsideração da personalidade jurídica decorreu da aplicação da Teoria Menor, uma vez que se trata de relação de consumo e foi demonstrado o inadimplemento da empresa, o que atraiu a responsabilidade solidária daquelas que atuam como sócios.
6. Identificado o prejuízo causado à agravada e o inadimplemento da pessoa jurídica em providenciar o respectivo pagamento, mesmo após reiteradas tentativas, a desconsideração da personalidade jurídica é possível, já que observa os pressupostos exigidos pelo art. 28, §5o do CDC.
7. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido.